Tribunal: TJBA
Processo: 0501321-91.2016.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501321-91.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

RECORRIDO: Roseli Santos Reis e outros

Advogado(s):LUCAS AMORIM SILVEIRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE CUJO FLAGRANTE SE PROTRAI NO TEMPO. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS DAS CORTES SUPERIORES. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE ENSEJAM JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E EFETIVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, Dr. Eros Cavalcanti, que rejeitou a denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa.

2.
Sustenta o Douto Magistrado de piso, em sua fundamentação, que os Acusados, ora Recorridos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos pelos Arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06)
e, nessa senda, aduz que a apreensão do entorpecente, quando do flagrante realizado pela Polícia, foi executada desrespeitando a garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (Art. 5º, inciso XI, da CF/88).

3.
Inconformado, pugna o Órgão Ministerial pelo provimento do Recurso, com o consequente recebimento da Denúncia, asseverando, em suas razões, que nem mesmo os Denunciados sustentaram, nas respectivas manifestações, a suposta nulidade da busca domiciliar efetuada
in casu. S
alienta, ainda, o Órgão Ministerial, que a legalidade do flagrante foi objeto de decisão interlocutória anterior, proferida pelo próprio MM. Juízo de piso. Noutro giro, afirma o
Parquet
o preenchimento dos requisitos para a entrada forçada no lar dos Acusados, bem como aponta a existência de fundadas razões para tal procedimento, haja vista a ocorrência de denúncia anônima narrando a prática de tráfico de drogas no local e levando em conta, ainda, a fuga imediata empreendida pelo Recorrido Willde Ribeiro Cardoso Kruschewsky.

4.
Em sede de contrarrazões, os ora Recorridos consignam, em apertada síntese, que a ilegalidade da diligência de busca e apreensão domiciliar enseja a rejeição da exordial acusatória, considerando a ausência de fundadas razões para a invasão do imóvel sem mandado judicial. Desse modo, entendem que a violação à garantia constitucional acarreta o reconhecimento da inexistência de materialidade e autoria delitivas.

5.
A Douta Procuradoria de Justiça, mediante judicioso Parecer, de lavra da Excelentíssima Procuradora Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, opina pelo provimento da presente Irresignação, defendendo a legalidade do procedimento, sustentando, nesse mister,
“a existência de um lastro probatório ainda que mínimo, a embasar a necessidade do início da instrução probatória alicerçada pelos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”

6
.
A jurisprudência do E. STJ vem se consolidando no sentido de que “O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

7.
O E. STF, por sua vez, possui tese firmada em regime de Repercussão Geral (Tema nº 280), no sentido de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

8.
No caso dos autos, observa-se que a Denúncia preenche todos os requisitos elencados pelo Art. 41 do CPP, bem como a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria revelam-se, na situação em análise, como lastro probatório mínimo apto a subsidiar o recebimento da inicial acusatória. Frise-se que a esteira intelectiva adotada por esta Colenda Turma Criminal preceitua que a “nulidade das provas colhidas em razão da suposta invasão de domicílio, somente deve ocorrer após a instrução processual.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0500181-62.2020.8.05.0022, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em: 08/07/2021).

9.
Esta Colegiado possui, repise-se, recentes e diversos precedentes no sentido de que “
A rejeição da denúncia somente poderá ser concedida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, ou seja, quando se constatar (1) a imputação de fato penalmente atípico; (b) a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria ou da materialidade do delito ou, ainda, (3) causa excludente de punibilidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0500926-31.2018.8.05.0113, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Publicado em: 15/02/2021).

10.
Registre-se, por oportuno, que não se desconhece os recentes precedentes, advindos do E. STJ, que exemplificam em que consistem as “fundadas razões” que permitem a entrada forçada na residência do suspeito de praticar crime permanente – cujo flagrante se protrai no tempo. Sucede, todavia, que, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o
decisum
fustigado revela-se “prematuro”, posto que “
impediu o processamento regular do feito”, em hipótese na qual entremostra-se salutar a “deflagração da ação penal correspondente, respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, para que seja elucidada de maneira satisfatória a questão concernente à nulidade aventada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0501321-91.2016.8.05.0113
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorridos
,
Roseli Santos Reis
e
Willde Ribeiro Cardoso Kruschewsky
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 2022.

(data consoante certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11